Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724646-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, REDE SUSTENTABILIDADE DIRETORIO REGIONAL DO DF REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, REDE SUSTENTABILIDADE DIRETORIO REGIONAL DO DF em face de DISTRITO FEDERAL, ante Decisão (ID 23423938) que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, indeferiu a ação, com fulcro 290 c/c 330, inciso IV e 485, inciso IV do CPC, resolvendo o feito sem resolução de mérito. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 16 de abril de 2021 17:42:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador